Tribunal: TJSP
Processo: 1007992-40.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Professor de Educação Básica II - Candidato eliminado por não ter sido considerado apto no exame médico – Cabimento – Perícia que constatou perda auditiva em agudos, bilateralmente, com prejuízo de discriminação (entender palavras), com possibilidade de piora do quadro clínico e inevitável afastamento do exercício da atividade – Administração que não extrapolou os limites

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – Professor de Educação Básica II - Candidato eliminado por não ter sido considerado apto no exame médico – Cabimento – Perícia que constatou perda auditiva em agudos, bilateralmente, com prejuízo de discriminação (entender palavras), com possibilidade de piora do quadro clínico e inevitável afastamento do exercício da atividade – Administração que não extrapolou os limites da legalidade (requisito para a posse estabelecido pelo artigo 47, VI, da Lei no 10.261/68 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado) - Sentença mantida.
Apelo não provido.